Tribunal: STF
Processo: AI 468780
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-02-17
Data de publicação: 2004-02-17

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE, EM FACE DA
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS, NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO
REGIMENTAL INTERPOSTO PARA SUBIDA DE RECURSO ESPECIAL.
Questão
restrita ao âmbito infraconstitucional, que não enseja apreciação em
 recurso extraordinário. Ademais, foi conferida à parte a prestação
jurisdicional adequada, embora em sentido contrário aos seus
interesses, não se configurando cerceamento de defesa.
Agravo
desprovido.